Tribunal: TJMT
Processo: 0028055-74.2008.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JIANCARLOS JOSÉ DA SILVA BARBOSA

Número do Protocolo: 41971/2015
Data de Julgamento: 1º-09-2021

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e §2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL Nº 2613/2003 - FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – TEMA 916 STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO TEMA 905 DO STJ. JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
Estando o acórdão recorrido em parcial desconformidade com a ratio decidendi dos precedentes vinculativos proferidos no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), é imperativa a retratação da decisão para amoldar-se aos entendimento consolidado nos recursos paradigmáticos.
Em relação aos juros moratórios, a partir da citação válida, entre agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança. Quanto à correção monetária, o IPCA-E.
Juízo de retratação positivo.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JIANCARLOS JOSÉ DA SILVA BARBOSA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Juízo de retratação, conforme o encaminhamento dado pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.
Interposto Recurso Especial sob n. 165.824/2015 pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 105, III, alínea ‘a’ da CF/88, contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, determinou-se o retorno dos respectivos autos para eventual reapreciação do Recurso de Apelação n. 41917/2015, em razão do objeto do apelo estar em aparente desconformidade com a orientação do STF, firmada no paradigma (Tema 810 ).
Assim, vieram-me, conclusos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Segundo as razões postas no Recurso Especial interposto pelo Estado de Mato Grosso, discute-se a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independe da sua natureza, para fins de atualização monetária e compensação da mora.
O acordão sub examine proferido por esta Colenda Câmara, pronunciou pela inaplicabilidade do referido índice à correção monetária, em se tratando de verba remuneratória devida a servidor, apenas, para fins de juros de mora, como se infere do acórdão :
AGRAVO REGIMENTAL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – FGTS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1º-F DA LEI Nº 11.960/2009, QUE DEU NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 9494/97 – APLICAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA DOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA – IMPERTINENTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCABÍVEL – COMPETÊNCIA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEI FEDERAL – ART. 101, I, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que ser aplicado os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança à correção monetária, haja vista que tal índice deve ser aplicado tão somente aos juros moratórios, quando se tratar de verba remuneratória devida a servidor público (FGTS).
“Em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o exame da inconstitucionalidade proposto perante esta Corte de Justiça restringe-se a atos normativos estaduais, emendas à Constituição Estadual e leis municipais, tendo como paradigma a Constituição Estadual, sendo, portanto, inadmissível o exame da compatibilidade vertical de norma insculpida na Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, cuja função precípua é de guarda da Carta Política, nos termos do que estabelece o seu artigo 102, I, “a”. (...)” (ADI 44858/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Diante desse cenário, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.495.146/MG, leading case do Tema n. 905, pontou, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico.
Nesse ponto, merece retificação o acórdão a fim de amoldar-se, ao precedente vinculativo firmado no RE n. 870.947-SE, leading case do Tema 810, do STF e REsp n. 1.495/146/MG, leading case do Tema 905, do STJ, cujos índices são aplicáveis a depender da natureza da condenação, que no caso de pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Desta feita, em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II, e do artigo 927, inciso III, ambos do CPC/15, exerço o juízo de retratação positivo , para dar PROVIMENTO EM PARTE, ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, e, sob o manto do julgamento do recurso (Leading Case Recursos Especiais 149.5146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS – Tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto relativo aos consectários legais, determinar que seja aplicado quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e, os juros de mora, incidentes a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples, até julho de 2001; incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), de agosto de 2001 a junho de 2009 e, a partir de julho de 2009, a incidência dos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 1º de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR